Tribunal: TJMT
Processo: 1019523-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019523-03.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marinalva Zanardi
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marinalva Zanardi, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
A impetrante afirma que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06).
Relata que, após o oficial de justiça certificar que a paciente não foi localizada para ser notificada a apresentar sua defesa preliminar, o órgão de acusação requereu a notificação por edital e, posteriormente, a suspensão do processo com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.
Entretanto, segundo a impetrante, a paciente sofre constrangimento ilegal porque lhe foi decretada a prisão preventiva, de ofício, uma vez que não houve prévio requerimento do Ministério Público.
Destaca que não se trata de conversão da prisão em flagrante em preventiva, e sim decretação da custódia durante o processo judicial.
Aduz que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois justifica a necessidade da prisão apenas “na gravidade abstrata, no abalo da sociedade, repercussão negativa e estado de insegurança”, sem indicar elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema.
Com essas considerações, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja excluído do Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) o mandado de prisão expedido em nome da paciente, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ (Id. 57649979).
Juntou documentos (Ids. 57649981 e 57649987).
É o relatório.
Denota-se que a impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente Marinalva Zanardi, argumentando, em síntese, que a custódia decretada é manifestamente ilegal porque não houve requerimento do Ministério Público e tampouco o magistrado singular utilizou fundamentação idônea para justificar a custódia cautelar.
Extrai-se dos autos que a beneficiária foi presa em flagrante no dia 30.6.2019, porque trazia consigo e transportava 4 porções de maconha, pesando aproximadamente 34g, destinadas a seu filho que estava custodiado na cadeia pública da cidade de Jaciara.
Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.
Contra referida decisão, a defesa ingressou com o HC n. 1010194-98.2019.8.11.0000, no qual foi deferida a liminar pelo eminente relator, Desembargador Alberto Ferreira de Souza, e expedido o respectivo alvará de soltura. No mérito, a tutela de urgência foi confirmada (Id. 57649987, pp. 49-56).
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, dando-a como incursa nas sanções previstas no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Id. 57649987, pp. 2-4).
No entanto, o oficial de justiça Sr. Jozias Melo de Almeida certificou que não cumpriu o mandado de “citação”, pois não teria encontrado a paciente no endereço informado (Id. 57649987, p. 69), razão pela qual o órgão ministerial de primeiro grau requereu a notificação da paciente, por edital (Id. 57649987, p. 71), o que foi cumprido (Id. 57649987, pp. 74-75).
A paciente não compareceu em juízo, tampouco constituiu advogado, por isso o parquet requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (Id. 57649987, pp. 77-78).
Na sequência, a autoridade impetrada, além de deferir o pleito ministerial, decretou, de ofício, a prisão preventiva da paciente. Confira-se:
“Embora a ré tenha sido citada por edital, por não ter sido encontrada em seu endereço, nota-se que em consulta, nos sistemas oficiais disponíveis para tal fim, encontramos os seguintes prováveis endereços da ré: 1) RUA IBIRAREMA 496 Bairro: SÃO SEBASTIÃO Cidade: JACIARA UF:MT CEP: 78820-000 (atualizado em 16/07/2020); 2) RUA 03-A QUADRA 4, Município – UF TANGARA DA SERRA – MT, CEP 78300-000 (atualização 09/04/2020); 3) AV ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 590 BAIRRO SANTA RITA CIDADE JACIARA/MT CEP: 78820-000 e 4)RUA 11, W - BAIRRO: VILA ESMERALDA - CIDADE: TANGARA DA SERRA/MT - CEP: 78300-000.
Assim, objetivando esgotar todos os meios possíveis para a localização da ré, com vistas ao cumprimento rigoroso do princípio da razoável duração do processo, materializador do princípio da eficiência, DETERMINO a tentativa de citação da ré nos endereços supracitados.
Após, somente no caso de serem infrutíferas as tentativas de citação pessoal, DECLARO, desde já, suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, a contar da última certificação de diligência negativa pela Terceira Vara.
No que tange à decretação da prisão preventiva da ré, em razão de ter praticado crime de tráfico de drogas majorado (nas dependências do estabelecimento penal), nota-se que, após os fatos, a mesma foragiu, sendo citada por edital, por estar em lugar incerto e não sabido, estando o feito suspenso até os dias atuais por este motivo, com fulcro no artigo 366, do CPP.
Considerando a gravidade concreta da conduta e verificando que a ré se furta a responder a ação penal em curso, já que se encontra foragida, a decretação da prisão preventiva do mesmo é medida que se impõe, por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal.
(...)
Por fim, valendo-me dos inúmeros sistemas oficiais de pesquisas, tentei localizá-la nos endereços supracitados, razão pela qual a prisão preventiva torna-se necessária por ser a ultima ratio, ante a impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas de prisão, por questões óbvias, uma vez que a ré encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.
No mais, o crime de tráfico de drogas é apenado com reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que justifica a proporcionalidade da medida extrema adotada.
Forte em tais razões, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARINALVA ZANARDI, CPF n. 009.274.281-56, por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Deverá a Sra. Gestora Judicial CADASTRAR o MANDADO DE PRISÃO no Banco Nacional de Mandados do CNJ, bem como efetivar a prisão da ré nos endereços que por ventura possa ser encontrada em outras buscas futuras.
Uma vez fornecidos os endereços atualizados da ré, PRENDA-A e CITE-A pessoalmente da presente ação, devendo tais finalidades constarem no mandado judicial ou Carta Precatória confeccionada para tais fins, sem prejuízo da realização das aludidas diligências nos endereços constantes da Comarca de Jaciara-MT. (...)” (Id. 57649981, pp. 1-3) – grifei.
Como se vê, a custódia preventiva da paciente foi decretada durante o processo judicial, sem que houvesse qualquer requerimento do Ministério Público nesse sentido, ou seja, de ofício, em violação ao artigo 282, § 2° do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que assim preceitua: “as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.
Observo também que a prisão não se justifica porque os fundamentos lançados na decisão judicial são genéricos, notadamente porque não há elementos concretos que demandem a imprescindibilidade da medida extrema, tal como ocorreu na impetração anterior.
Na hipótese em comento, o juiz de primeiro grau, de modo totalmente abstrato e genérico, consignou, tão somente, que a prisão cautelar seria necessária por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, visto que a paciente teria sido “citada por edital” e que, após os fatos, teria “foragido”.
A não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra a paciente, nenhuma menção se fez acerca da real necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, por exemplo, o receio a respeito da possível interferência no curso do processo, especialmente porque na mesma decisão ressaltou que o processo seria suspenso somente após infrutíferas a “citação” pessoal nos possíveis endereços encontrados nos sistemas oficiais.
É cediço que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de ser considerado “em local incerto e não sabido” não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real a indicar a condição de foragido, porquanto não é possível deduzir que, uma vez frustrada a notificação ou a citação por edital no processo penal, o acusado estaria evadido.
O juiz de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.
A respeito, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da gravidade genérica do delito:
“II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. III – A mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. IV – As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional (Precedentes). (...).” (STJ – HC 243717 / BA – HC 2012/0107729-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).
Ante a essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, de ofício, no curso do processo judicial, razão pela qual concluo que os argumentos da impetrante são suficientes para derruir a fundamentação do magistrado singular quanto à necessidade da segregação cautelar, já que não demonstrado em dados concretos o periculum libertatis.
Assim sendo, defiro a liminar vindicada em favor de Marinalva Zanardi, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, devendo ser recolhido o mandado de prisão do Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), ficando a cargo do juiz de primeiro grau a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, observada ainda a possibilidade de decretação de nova prisão, devidamente fundamentada, acaso seja requerida pelo parquet e demonstrada concretamente sua necessidade.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente o andamento da respectiva ação penal e a atual situação prisional do paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator